Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-52.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003631-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[M. S. S. R. - CPF: 108.279.841-03 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), SUSANE TAMANHO - CPF: 858.985.701-87 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUSANE TAMANHO - CPF: 858.985.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:
M. S. S. R.,
representado por Susane Tamanho.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO NACIONAL VINCULADA AO TEMA 1.417 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRASO APROXIMADO DE 22 HORAS. ALTERAÇÃO DO DESTINO CONTRATADO. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por passageira menor impúbere, julgou procedente o pedido e condenou a transportadora ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescidos dos consectários estabelecidos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A recorrente sustenta que o atraso decorreu de manutenção emergencial da aeronave, associada a questões operacionais e ao elevado fluxo de passageiros, afirma ter prestado assistência material mediante reacomodação e fornecimento de alimentação, defende a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução da indenização para R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a controvérsia está abrangida pela suspensão nacional vinculada ao Tema 1.417 da repercussão geral e qual o regime jurídico aplicável à relação entre passageira e transportadora aérea; (
ii
) se a manutenção emergencial da aeronave constitui causa apta a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (
iii
) se as circunstâncias concretas do atraso configuram dano moral indenizável; e (
iv
) se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demanda não está abrangida pela suspensão nacional vinculada ao Tema 1.417 da repercussão geral, pois a controvérsia versa sobre falhas imputáveis à organização empresarial da transportadora, relacionadas a intercorrências técnicas e operacionais na execução do serviço, distinguindo-se do núcleo específico submetido ao Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.560.244/RJ.

A relação entre passageira e transportadora aérea possui natureza consumerista, por figurarem, respectivamente, como destinatária final e fornecedora profissional do serviço, incidindo os
arts
. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem exclusão apriorística da legislação aeronáutica e das normas setoriais editadas pela ANAC, que devem atuar em coordenação com o sistema de proteção do consumidor.

A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou causa juridicamente apta a romper o nexo causal.

A manutenção emergencial decorrente de problema no sistema de
air

conditioning
da aeronave constitui intercorrência relacionada ao equipamento utilizado na atividade econômica da transportadora e insere-se na esfera de organização, conservação e disponibilidade da
frota, caracterizando fortuito interno incapaz, por si só, de romper o nexo causal.

Embora a adoção de medidas de segurança diante de problema técnico seja necessária e juridicamente exigível, a necessidade de manutenção inesperada integra o risco inerente à exploração econômica do transporte aéreo e não afasta a falha na prestação do serviço.

O atraso de voo não gera, em toda e qualquer hipótese, dano moral automaticamente, devendo a reparação ser aferida segundo as circunstâncias concretas, consideradas, entre outros fatores, a duração da demora, as informações prestadas, as alternativas oferecidas, a assistência material e as consequências efetivamente decorrentes do episódio.

No caso concreto, a situação ultrapassou o ordinário inadimplemento contratual, diante do atraso aproximado de 22 horas, da chegada apenas no dia seguinte, da alteração do destino de Porto Alegre/RS para Chapecó/SC, da repercussão sobre viagem realizada em período festivo e do envolvimento de passageira menor impúbere, circunstâncias que evidenciam repercussão concreta superior aos contratempos ordinariamente toleráveis.

A disponibilização de vouchers de alimentação deve ser considerada, mas não elimina o dano decorrente da prolongada espera, da perda da programação originária, da alteração do destino contratado e da necessidade de reorganização integral da viagem.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar enriquecimento indevido da parte lesada nem se revelar irrisória, consideradas a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógica da reparação.

Diante das particularidades da hipótese, inclusive das medidas assistenciais adotadas pela transportadora, ainda que insuficientes para afastar sua responsabilidade, mostra-se adequada a redução da indenização de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. Não majorados os honorários advocatícios em grau recursal, diante do parcial provimento do recurso e da fixação da verba sucumbencial em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Teses de julgamento
: “1. A suspensão nacional vinculada ao Tema 1.417 da repercussão geral não alcança controvérsia fundada em falhas imputáveis à própria organização empresarial da transportadora aérea. 2. A manutenção emergencial de aeronave decorrente de intercorrência técnica relacionada ao equipamento utilizado na atividade econômica configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pela falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo deve ser aferido conforme as circunstâncias concretas, configurando-se quando o atraso aproximado de 22 horas, a alteração do destino contratado, a perda da programação originária e o envolvimento de passageira menor impúbere ultrapassam os limites do mero aborrecimento. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução diante das particularidades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, V; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º e 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244/RJ, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.584.465/MG, Terceira Turma; TJMT, N.U 1026287-71.2023.8.11.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024,
publ
. DJE 22.07.2024; TJMT, N.U 1005442-47.2025.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026,
publ
. DJE 14.05.2026; TJMT, N.U 1020991-68.2023.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025,
publ
. DJE 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de apelação cível
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
M. S. S. R., menor impúbere, representada por sua genitora
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na origem,
a sentença vergastada condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários nela estabelecidos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta, em síntese,
que o atraso decorreu da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, associada a questões operacionais e ao elevado fluxo de passageiros, circunstâncias que, segundo afirma, estariam vinculadas à segurança da operação aérea e seriam alheias à sua vontade.

Aduz ter prestado assistência material à passageira, mediante reacomodação e fornecimento de alimentação, e defende que os fatos não ultrapassaram os limites dos dissabores cotidianos, sobretudo porque não haveria prova de efetivo abalo psicológico. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente comprovado, mediante o recolhimento das custas recursais, conforme se extrai do
ID nº
348261899
.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que o cancelamento decorreu de problema técnico-operacional inerente à atividade da transportadora, tendo a passageira sido realocada apenas no dia seguinte, com atraso aproximado de 22 horas, alteração do destino e suporte insuficiente, em plena véspera de Natal. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Instada a se manifestar em razão da presença de interesse de incapaz, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
,
com a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: M. S. S. R., representado por Susane Tamanho.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
trata-se

de
recurso de apelação cível
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
M. S. S. R., menor impúbere, representada por sua genitora
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a sentença vergastada condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários nela estabelecidos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem. Passo ao exame das teses suscitada em recurso de apelação e em contrarrazões.

1. Da incidência do Tema 1.417 da repercussão geral e da legislação aplicável

A primeira questão a ser delimitada diz respeito ao regime jurídico aplicável à controvérsia.

A apelante sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica, invocando a especialidade da disciplina normativa do transporte
aéreo.

A tese, contudo, não conduz à reforma da sentença.

Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda não se encontra abrangida pela suspensão nacional vinculada ao Tema 1.417 da repercussão geral.

A questão submetida ao Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.560.244/RJ consiste em definir a prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo motivado por caso fortuito ou força maior.

Mais recentemente, em 11 de março de 2026, o próprio Supremo Tribunal Federal esclareceu que a suspensão não alcança indistintamente toda demanda decorrente de atraso ou cancelamento de voo, ficando fora de seu âmbito os casos relacionados a falhas imputáveis à própria organização empresarial da transportadora.

No caso concreto, embora a recorrente procure qualificar as sucessivas alterações como fato alheio à sua vontade, a justificativa efetivamente apresentada é de “readequação da malha aérea”. Não se aponta fenômeno climático extraordinário, fechamento de espaço aéreo, determinação estatal, fato de terceiro inteiramente estranho ao serviço ou qualquer outro acontecimento externo e inevitável.

Ao contrário, a matéria devolvida consiste justamente em verificar se sucessivas mudanças operacionais do itinerário, a alegada comunicação prévia e a forma pela qual a passageira foi efetivamente transportada revelam defeito na execução do contrato.

Há, portanto, distinção objetiva em relação ao núcleo específico do Tema 1.417.

Essa conclusão, registre-se, mostra-se ainda mais segura à luz da delimitação posteriormente explicitada pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo necessário reproduzir a extensa fundamentação empregada pela
sentença nesse ponto.

Superada essa questão, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista. A apelada figura como destinatária final do serviço de transporte, enquanto a apelante atua profissionalmente como fornecedora, incidindo, portanto, os
arts
. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isso não significa ignorar a legislação aeronáutica.

O correto enquadramento jurídico não reclama exclusão apriorística e absoluta do Código Brasileiro de Aeronáutica. As normas setoriais, inclusive as regras editadas pela ANAC, incidem naquilo que disciplinam especificamente, em coordenação com o sistema de proteção do consumidor.

O que não se admite é a utilização abstrata do princípio da especialidade para afastar, em bloco, o regime de responsabilidade decorrente de típica relação de consumo.

Assim, rejeito a pretensão de afastamento do Código de Defesa do Consumidor.

Do regime jurídico aplicável e da responsabilidade civil
.

A relação estabelecida entre passageiro e transportadora aérea possui natureza consumerista, submetendo-se, em princípio, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne ao dever de prestação adequada, eficiente e segura do serviço.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de causa juridicamente apta a romper o nexo causal.

No caso concreto, é incontroverso que a passageira possuía bilhete para o trajeto
Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS
, com conexão em
Guarulhos/SP
, partida prevista para
24/12/2024, às 03h40
, e chegada ao
destino final
às
10h50
do mesmo dia.

Também não se controverte que a programação originária não foi
cumprida.

A própria companhia aérea reconhece, nas razões recursais, que o voo sofreu intercorrência decorrente de
manutenção emergencial da aeronave
, tendo a passageira sido realocada em outro transporte.

Aliás,
a própria documentação acostada aos autos pela empresa aérea, referente ao tal problema externo
registra problema no sistema de
air

conditioning
da aeronave, com necessidade de intervenção antes da liberação da operação. A prova, portanto, não aponta para acontecimento externo e inevitável, mas para intercorrência relacionada ao equipamento utilizado na atividade econômica da transportadora.

É certo que a adoção de medidas de segurança e a interrupção da operação diante de problema técnico constituem providências necessárias e juridicamente exigíveis. Não se cogita impor à companhia aérea a realização de voo em condições potencialmente inseguras.

A necessidade de manutenção, ainda que inesperada, insere-se na esfera de organização, conservação e disponibilidade da frota, constituindo risco inerente à exploração econômica do transporte aéreo. Cuida-se de ocorrência interna ao empreendimento, incapaz, por si só, de romper o nexo causal entre a inadequada execução do contrato e os prejuízos suportados pelo passageiro.

A propósito,
a jurisprudência hodierna
, ao sistematizar a distinção entre caso fortuito interno e externo, reconhece que somente o evento efetivamente estranho ao risco da atividade possui aptidão para excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Assim, a justificativa de manutenção emergencial não afasta a falha na prestação do serviço.

Da
ausência de dano moral indenizável.

A apelante sustenta que a parte autora não comprovou efetiva lesão extrapatrimonial, invocando a orientação segundo a qual o atraso de voo não gera automaticamente dano moral.

Neste ponto, a premissa jurídica da recorrente merece adequada
precisão.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece dano moral
in
re

ipsa
em toda e qualquer hipótese de atraso de voo.

No julgamento do
REsp nº 1.584.465/MG
, a Terceira Turma assentou que a reparação deve ser examinada a partir das circunstâncias concretas, não sendo juridicamente suficiente o atraso abstratamente considerado. Entre os aspectos relevantes estão a duração da demora, a informação prestada ao passageiro, as alternativas oferecidas, a assistência material e as consequências efetivamente decorrentes do episódio.

Por isso, não acompanho a afirmação genérica da sentença de que o dano moral, em casos dessa natureza, seria sempre presumido.

Todavia,
a conclusão condenatória deve ser preservada
, porque a hipótese em julgamento não se resume a ordinário inadimplemento contratual.

A passageira não enfrentou atraso de poucas horas seguido de regular conclusão da viagem.

Houve desorganização substancial do transporte contratado, atraso aproximado de
22 horas
, chegada apenas no dia seguinte, mudança do destino de
Porto Alegre/RS para Chapecó/SC
e repercussão sobre deslocamento realizado em período festivo particularmente relevante, tudo isso envolvendo
passageira menor impúbere
.

O conjunto desses fatores evidencia repercussão concreta que ultrapassa os contratempos ordinariamente toleráveis da vida em sociedade.

A circunstância de terem sido disponibilizados vouchers de alimentação deve ser considerada, mas não elimina o dano decorrente da prolongada espera, da perda da programação originária, da alteração do destino contratual e da necessidade de reorganização integral da viagem.

Subsidiariamente, defende
a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor arbitrado não importe enriquecimento indevido da parte lesada, tampouco se revele irrisório a ponto de esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação, em atenção ao disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Com efeito, a indenização extrapatrimonial deve ser fixada mediante ponderação das circunstâncias do caso concreto, consideradas a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, bem como as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Nessa linha, e
mbora as circunstâncias do caso revelem falha relevante na prestação do serviço, especialmente diante do atraso aproximado de 22 horas, da alteração do destino originalmente contratado e da ocorrência dos fatos em período natalino, a indenização arbitrada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se ligeiramente superior ao necessário para compensar, de forma adequada, os transtornos efetivamente suportados.

Nesse contexto, considerando as particularidades da hipótese, inclusive a existência de medidas assistenciais adotadas pela transportadora, ainda que insuficientes para afastar sua responsabilidade, reputo mais adequado reduzir a verba indenizatória para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Outrossim
, o montante arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em hipóteses análogas, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE
– MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza-se como fortuito interno, uma vez que é inerente ao risco da atividade empresarial, razão pela qual não é capaz de romper o nexo causal e afastar o dever de reparação.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado
ao consumidor dos serviços.

(N.U 1026287-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 22/07/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 6. O atraso significativo de voo, superior a oito horas, sobretudo envolvendo passageiros menores, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7. A prestação de assistência material, ainda que observadas normas administrativas, não afasta a responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da falha na prestação do serviço.

8. O valor da indenização deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa, impondo-se sua redução diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea por atraso de voo. 2. O atraso significativo de voo, especialmente envolvendo passageiros menores, enseja dano moral presumido.
3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.”
[...]” (N.U 1005442-47.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 14/05/2026)

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A manutenção não programada de aeronave é
fortuito interno
, não configurando excludente de responsabilidade da companhia aérea.

5. A ausência de comunicação prévia sobre o cancelamento viola o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6. A espera de mais de 24 horas sem a devida assistência e a perda de
compromissos profissionais ultrapassam os limites do mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor pleiteado de R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A falha na prestação de serviço de transporte aéreo que resulte em cancelamento de voo, sem aviso prévio e sem a devida assistência, configura inadimplemento contratual e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso superior a 24 horas, com perda de compromissos e ausência de assistência, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.” [...] (N.U 1020991-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, publicado no DJE 29/10/2025)

Mantenho, portanto, inalterado o quantum indenizatório arbitrado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, diante do parcial provimento do recurso e considerando, ainda, que a verba sucumbencial já foi fixada no patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026